Tribunal: TJES
Processo: 5011093-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011093-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: DIONICIO CORREIA NUNES

RELATOR: DESE
MBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA -
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. -
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a citação válida da pessoa jurídica interrompe a prescrição em relação aos responsáveis solidários, mas o redirecionamento da execução deve ser promovido no prazo de cinco anos, contados da citação da empresa, sob pena de prescrição, em observância ao art. 174 do CTN e ao princípio da segurança jurídica.

2
. -
O pedido de redirecionamento formulado mais de dezoito anos após a citação da pessoa jurídica revela inércia injustificada do exequente, mormente quando os autos permaneceram paralisados por longos períodos por responsabilidade do próprio ente fazendário.

3. - A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 961 sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.358.837/SP), firmou a tese de que, observando-se o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, ainda que esta prossiga em relação aos demais.

4. - Considerando a natureza do trabalho desenvolvido, o grau de zelo profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo decorrido entre a oposição da exceção (em 02/05/2018) e a decisão que a acolheu (em 29/05/2023), fixam-se os honorários por equidade no valor de R$ 500,00, valor a ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

5. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitórias/ES,

de

de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011093-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: DIONICIO CORREIA NUNES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011093-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: DIONICIO CORREIA NUNES

RELATOR: DESE
MBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA -
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. -
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a citação válida da pessoa jurídica interrompe a prescrição em relação aos responsáveis solidários, mas o redirecionamento da execução deve ser promovido no prazo de cinco anos, contados da citação da empresa, sob pena de prescrição, em observância ao art. 174 do CTN e ao princípio da segurança jurídica.

2
. -
O pedido de redirecionamento formulado mais de dezoito anos após a citação da pessoa jurídica revela inércia injustificada do exequente, mormente quando os autos permaneceram paralisados por longos períodos por responsabilidade do próprio ente fazendário.

3. - A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 961 sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.358.837/SP), firmou a tese de que, observando-se o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, ainda que esta prossiga em relação aos demais.

4. - Considerando a natureza do trabalho desenvolvido, o grau de zelo profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo decorrido entre a oposição da exceção (em 02/05/2018) e a decisão que a acolheu (em 29/05/2023), fixam-se os honorários por equidade no valor de R$ 500,00, valor a ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

5. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitórias/ES, 03 de

de julho

de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011093-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: DIONÍCIO CORREIA NUNES

RELATOR: DESE
MBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A orientação majoritária do STJ, quanto ao redirecionamento da execução fiscal, é que a citação da pessoa jurídica interrompe a prescrição referente aos responsáveis solidários. O prazo volta a fluir e acaba se decorridos mais de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal.

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que houve prescrição (fl. 355, e-STJ): "Ao contrário do que alega o ente estatal, a execução fiscal fora manejada tão somente em face da empresa (fl. 27), e o fato de os nomes dos corresponsáveis constarem nas CDAs não tem o condão de se inferir que desde o ajuizamento da ação primária estava sócios (...) Compulsando-se os autos, verifica-se que a execução fiscal fora proposta em face da empresa (fl. 27), tendo sua citação ocorrido em 13/10/1999 (fl. 44), ao passo que o pedido de redirecionamento da execução ocorreu apenas em 07/03/2005 (fl. 196), quando transcorridos mais de cinco anos da data da citação da empresa". Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

2. A Primeira Seção do STJ orienta-se no sentido de que, ainda que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.758.014/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.)

“
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

Firmou-se na Primeira Seção desta Corte entendimento no sentido de que, ainda que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal.

Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 88.249/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2012, DJe de 15/5/2012.)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO CTN. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.

1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente precisa ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da sociedade empresária, devendo a situação harmonizar-se com o disposto no art. 174 do CTN para afastar a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do débito fiscal. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ.

2. A jurisprudência desta Corte não faz qualquer distinção quanto à causa de redirecionamento, devendo ser aplicada a orientação, inclusive, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica.

3. Ademais, esse evento é bem posterior a sua citação e o redirecionamento contra o sócio somente foi requerido porque os bens penhorados não lograram a satisfação do crédito. Assim, tratando-se de suposta dissolução irregular tardia, não há como se afastar o reconhecimento da prescrição contra os sócios, sob pena de manter-se indefinidamente em aberto a possibilidade de redirecionamento, contrariando o princípio da segurança jurídica que deve nortear a relação do Fisco com os contribuintes.

4. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp n. 1.163.220/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 26/8/2010.)

Tal entendimento tem sido replicado
n
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. 1. REDIRECIONAMENTO DE SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. Tópico não cognoscível em exceção de pré-executividade, tendo em vista não se tratar de matéria que possa ser conhecida de ofício pelo Magistrado e que demanda análise probatória. 2. PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO. A Fazenda Estadual somente pode requerer o redirecionamento da execução em face dos sócios-gerentes ou diretor quando caracterizada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto e desde que o pedido seja feito no lapso temporal de 5 (cinco) anos a contar da citação da pessoa jurídica. Ausência de comprovação das datas em que ocorrera a citação da empresa executada e o redirecionamento da execução fiscal, a permitir o reconhecimento da prescrição. Ônus do agravante. Autos principais físicos. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.”

(TJ-SP - AI: 20536356620178260000 SP 2053635-66.2017.8.26.0000, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 12/07/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2017)

Esclareça-se,
noutra parte
,
que
a
Primeira Seção do C. STJ ao apreciar o REsp
nº
1358837/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo,
Tema
nº
961/STJ,
fixou a seguinte tese: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”.

E
is o precedente ao qual me reporto:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011.

V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).”

(
STJ -
REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Hipótese em que a
pessoa jurídica executada foi citada em 15/04/1999, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para o redirecionamento ao sócio, pedido
que foi deduzido
em 15/02/2017, ou seja, quando já passados mais de 18
(dezoito anos)
anos entre um evento e outro.

Acresça-se
que nesse intervalo de tempo os autos ficaram paralisados em carga com o exequente por diversas vezes, por até mais de 06 meses (de 18/11/2008 a 12/08/2009, e de 23/06/2010 a 13/12/2010), quando
tomou a iniciativa de requerer
o prosseguimento da execução com a citação dos sócios.

Por outro lado,
trata-se de hipótese em que
os honorários
advocatícios devem ser fixados por equidade,
os quais arbitro
em R$ 500,00 (quinhentos reais),
considerando

o grau de zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços (Vitória), a natureza tributária e importância da causa, o trabalho realizado (exceção de pré-executividade) e o tempo exigido para os seus serviços (exceção de pré-executividade oposta
02/05/2028 e decisão que acolheu a exceção proferida em 29/05/2023).

O valor dos honorários fixados
deverá
ser

acrescid
o

de juros de mora
mensalmente
pela taxa SELIC-IPCA
até a data do efetivo pagamento, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º).

P
or estas razões, dou provimento
parcial
ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais),
valor a ser
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC-
IPCA

até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.